Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME CONTRA ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR RESOLUÇÃO DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME: conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, nos autos do inquérito que apura supostos crimes cometidos contra menor, em contexto de violência doméstica perpetrada por seu namorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF possui competência para processar e julgar crimes praticados contra menores de idade em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se norma infralegal editada pelo TJDFT, nos termos da competência organizacional prevista na Constituição Federal e na Lei no 11.697/2008, pode prevalecer sobre entendimento firmado em recurso repetitivo do STJ acerca da competência em tais hipóteses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Constituição da República, em seu art. 96, I, alíneas “a” e “b”, assegura aos tribunais competência privativa para dispor sobre o funcionamento e a organização de seus órgãos jurisdicionais, inclusive quanto à fixação da competência, por meio de regimentos internos e resoluções administrativas.
2. A Lei no 11.697/2008, que trata da organização judiciária do Distrito Federal, em seu art. 17 e parágrafos, autoriza expressamente a especialização das varas e o remanejamento de competências, conforme conveniência e oportunidade administrativa, viabilizando a criação de varas especializadas por deliberação do TJDFT.
3. A Resolução no 1, de 23/07/2024, do TJDFT, ao criar a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, conferiu-lhe competência exclusiva para processar e julgar delitos previstos nas Leis no 11.340/06 e no 14.344/22, inclusive em hipóteses de conexão e continência, com base na condição de vulnerabilidade da vítima e na natureza doméstica da violência.
4. O caso envolve adolescente em relação amorosa com pessoa adulta, e os fatos narrados configuram crime no contexto de violência doméstica, incidindo simultaneamente a proteção das Leis no 11.340/06 (gênero) e no 14.344/22 (criança e adolescente), o que atrai a aplicação do art. 2o da Resolução no 1/2024 – TJDFT.
5. Embora o STJ, no julgamento do REsp 2015598/PA (Tema 1.186), tenha fixado a tese de prevalência da Lei Maria da Penha sobre o ECA em casos de conflito de competência, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, em virtude da existência de norma local específica que institui vara ainda mais especializada, cuja finalidade é justamente abarcar tais hipóteses complexas de interseccionalidade de vulnerabilidades.
6. O comando do art. 227 da CF/1988 impõe leitura sistemática e finalística da legislação infraconstitucional para garantir a proteção integral da criança e do adolescente, inclusive no desenho da organização judiciária, legitimando a concentração de competência em vara especializada como meio de assegurar resposta jurisdicional qualificada e prioritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e julgado procedente.
Tese de julgamento:
1. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal possui competência exclusiva para processar e julgar crimes praticados contra menores em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 2o da Resolução no 1/2024 – TJDFT.
2. Norma local que institui vara especializada com competência para julgar crimes previstos nas Leis no 11.340/06 e no 14.344/22 prevalece sobre entendimento geral firmado em recurso repetitivo do STJ, quando assegurada pela competência organizacional conferida pela Constituição Federal e legislação específica.
3. A proteção integral prevista no art. 227 da CF/1988 legitima a centralização jurisdicional em vara especializada que assegure tratamento adequado às múltiplas vulnerabilidades das vítimas infantojuvenis em contexto de violência doméstica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “b”; 227. Lei no 11.697/2008, art. 17, §§ 1o a 4o. Lei no 11.340/06. Lei no 14.344/22. Lei no 13.431/2017, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2015598/PA, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 22.11.2022 (Tema 1.186). STJ, HC 728.173/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 08.08.2023.